Tribunal: TJMT
Processo: 1019970-46.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019970-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERIDIANA CARDOSO SOUZA - CPF: 010.408.591-60 (RECORRENTE), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), BRUNNA DEL FUZZI SANTOS - CPF: 037.465.381-06 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019970-46.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1019970-46.2024.8.11.0001

Recorrente:
Veridiana Cardoso Souza

Recorrida:

123 Viagens e Turismo Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. In casu, as declarações prestadas pela consumidora estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito. Deve ser mantido o valor indenizatório por danos materiais apenas por vedação ao princípio do
non reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019970-46.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1019970-46.2024.8.11.0001

Recorrente:
Veridiana Cardoso Souza

Recorrida:

123 Viagens e Turismo Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Veridiana Cardoso Souza.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 254327182
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 1.211,21 (mil duzentos e onze reais e vinte e um centavos) a título de dano material e improcedente o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 254327183
)
:
requer
a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id.254327186):
requer o desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019970-46.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1019970-46.2024.8.11.0001

Recorrente:
Veridiana Cardoso Souza

Recorrida:

123 Viagens e Turismo Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), integram a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório por dano moral.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente,

em fevereiro de 2023, adquiriu um pacote de hospedagem pelo site da recorrida, com pedido nº 1638503, no valor de R$ 1.211,00 (mil duzentos e onze reais), parcelados em seis vezes entre março e agosto de 2023, com a reserva a ser agendada posteriormente, conforme o pacote adquirido.

Contudo, ao tentar agendar a estadia em agosto, foi informada de que a empresa havia interrompido suas operações devido a uma decisão judicial, oferecendo um voucher no mesmo valor, limitado para uso dentro do período de 12/04/2023 a 11/04/2024 e exclusivamente no próprio site. Em dezembro, ao buscar utilizar o voucher, a requerente constatou que a empresa havia suspendido suas atividades em definitivo, no período da viagem, de 19 a 22 de janeiro de 2024, a requerente teve que arcar com novos custos de hospedagem no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando que as passagens já haviam sido adquiridas diretamente junto à companhia aérea, sendo imprescindível assegurar acomodações para ela e sua família durante o passeio planejado.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora a autora alegue ter realizado a compra junto à requerida, trouxe aos autos apenas capturas de tela (Id. 254327172 e Id. 254327171) desprovidas de elementos que demonstrem sua titularidade e aptas a comprovar o alegado. Ademais, não há comprovação de tentativa de resolução na esfera administrativa.

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência de danos morais em razão do cancelamento da reserva realizada junto a empresa recorrida.

A simples alegação de descumprimento contratual pela autora, sem comprovação nos autos e considerando que usufruiu normalmente da viagem, não configura violação a qualquer direito de personalidade. Dessa forma, não há que se falar em danos morais indenizáveis, uma vez que a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento.

Conforme os fatos apresentados, o mesmo demonstra conformidade com a conclusão n.º 1 da Primeira Turma Recursal:

O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.

Ademais, no caso em análise, inobstante a falha na prestação de serviço, verifica-se que não houve por parte da empresa recorrida negativa de solução na esfera administrativa para justificar a indenização pleiteada.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
– ALEGADO VÍCIO DE PRODUTO – NÃO COMPROVADO PAGAMENTO - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação ao princípio do non reformatio in pejus.(N.U 1021514-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

Ademais, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante tal como negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal, o que no caso não ocorreu.

Desse modo, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos
.

Portanto, incabível o reconhecimento de indenização por dano moral. Em relação ao dano material deve ser mantido apenas por vedação ao principio
non reformatio in pejus
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025